Tribunal: TJDFT
Processo: 0707845-90.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. INEXIGIBILIDADE DO IPVA, SEGURO E LICENCIAMENTO APÓS APREENSÃO DO BEM (VEÍCULO). BEM USADO NA PRÁTICA DE CRIME. SENTENÇA DE PERDIMENTO PROLATADA. A PERDA DA PROPRIEDADE DECORRE DA APREENSÃO/ENTREGA DO BEM (INSTRUMENTO DE CRIME). NÃO SE EXIGE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE QUEM NÃO SEJA PROPRIETÁRIO E/OU NÃO POSSUÍA A POSSE DO BEM AO TEMPO DO LANÇAMENTO DOS TRIBUTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de conhecimento na qual o autor/recorrido requereu a inexigibilidade do crédito tributário IPVA, seguro, licenciamento e outros tributos de veículo sobre o qual foi decretado pena de perdimento, bem como a condenação da autarquia ré ao pagamento de danos morais. A sentença declarou a inexigibilidade dos créditos tributários referentes ao período posterior à apreensão do veículo e condenou o Detran-DF ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.
2. A parte ré apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
3. Preliminar de ilegitimidade passiva. A lei prevê que será expedido novo certificado de registro e licenciamento ao beneficiário de veículo objeto de pena de perdimento em favor da União, mediante a apresentação de comprovante da decisão que aplica a referida pena. No caso concreto o autor imputa a responsabilidade da ausência de transferência do bem ao Detran-DF, uma vez que houve a comunicação da perda do bem. Preliminar rejeitada.
4. O fato gerador do IPVA é a propriedade do veículo. Neste caso, a propriedade foi perdida por ação do estado, de modo que não se pode exigir o pagamento do IPVA, do seguro e do licenciamento do período em que o particular não possuía mais a propriedade do bem, ante a falta de condição básica para a caracterização do tributo.
5.A transferência de bens móveis se dá pela simples tradição. No caso concreto, como constatado pelo juízo a quo : “(...) o requerido, por meio do ofício no 0221/2004, tomou ciência inequívoca, em 27/10/2004, a respeito da apreensão e destinação do veículo. O expediente ainda informa que o veículo foi recebido na alfândega em 13/02/2003 por meio do termo de recebimento no 02/03. A partir daquela data, o veículo permaneceu sob a guarda fiscal e posse da União. Registre-se, ainda, que o ofício menciona a aplicação da pena de perdimento em favor da União, nos termos do Decreto-Lei 1.455/76, e em razão disso, o veículo foi destinado à Polícia Civil de Goiás. Nesse contexto, a ciência foi ratificada, por meio da declaração (ID. 83764568 - Pág. 1), pelo Chefe da Divisão de Controle de Veículos”.
6. A responsabilidade sobre a obrigação tributária fica afastada com o ato da apreensão, momento a partir do qual se perde a propriedade do bem, sendo que a sentença de perdimento tem caráter meramente declaratório, com efeito ex tunc. Precedente: (Acórdão n.627210, 20110112268608ACJ, Relator: WILDE MARIA SILVA JUSTINIANO RIBEIRO, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 09/10/2012, Publicado no DJE: 18/10/2012. Pág.: 232).
7. Portanto, correta a sentença que declarou inexistentes os débitos de licenciamento anual, multas e seguro obrigatório relacionados ao veículo, cujos fatos geradores tenham ocorrido após sua entrega à Alfândega, ocorrida em 13 de fevereiro de 2003.
8. São pressupostos para a responsabilidade civil por omissão do Estado: o comportamento omissivo, caracterizado por culpa do serviço, o dano e o nexo de causalidade. O Estado responde pelos danos causados por omissões que denotem falha na prestação de serviços à população nas hipóteses que tem o dever específico de agir e evitar o resultado danoso.
9. Na espécie, o Detran-DF foi comunicado sobre a pena de perdimento do bem, bem como sobre a entrega do veículo e sua destinação à Polícia Civil de Goiás, razão pela qual lhe cabia desvincular o veículo do nome do autor, fato que não o fez em 17 anos. Nesse passo, inegável que as cobranças dos tributos e a mora da Administração em resolver a pendência administrativa, mesmo cientificada a tempo e modo, afetam a dignidade do cidadão, sendo indubitável a ocorrência de danos morais.
10. Apesar do alto grau de subjetivismo que circunda a fixação dos danos morais, três fatores contribuem decisivamente para que ela se dê de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato culposo.
11. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, contudo, a reparação não pode se tornar uma forma de enriquecimento sem causa. Nesse passo, o montante fixado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor se mostra em harmonia com os direcionamentos apontados e com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
12. O DF é isento de custas. Condenado o DF ao pagamento de honorários em favor do patrono do autor, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
13. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.